Tribunal: CARF
Processo: 15504.020709/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020709/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize o que segue: a) com base nos
registros contábeis do contribuinte, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; b) a partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep (R$ 177.363,91) e da Cofins (R$ 889.019,52), relativos ao mês 11/2004 e no
total de R$ 1.066.383,43. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à
qual se seguiu a transmissão de declaração de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório
em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020709/2009-74
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de apuração); 2)
conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção; 3)
verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por processo e por
competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de
restituição; 5) verificamos a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS no período analisado através do DACON e, por último; 6) verificamos os
dados da contabilidade apresentados pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa efetuou a
dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos
efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no 10.485/2002, art. 3o). No
período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os valores foram lançados
equivocadamente como ‘Outras Deduções’ e, no período de 01/2008 a 06/2008, como
‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com relação às
retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82 e, com relação às
retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$ 391.118,26. Estes valores estão
discriminados mensalmente na coluna ‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe
que em vários meses não há diferença e que em alguns meses a diferença é compensada
no mês seguinte (Ex.: 01 e 02/2005 e 03 e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da empresa para
concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a empresa também teria direito
à restituição/compensação ora pleiteada.
Com base no Razão Analítico das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta do
balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar (Total geral: R$ 15.821.485,68), do período de
07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do crédito pleiteado pela empresa (R$
15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos no valor de R$ 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de restituição/compensação,
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e COFINS
no valor total de R$ 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor integral no
DACON, houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à
contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
a) O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB no 900/2008, que passou
a permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofins retidos na
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

fonte. A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas
acabou por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade do crédito. Segundo a fiscalização, teria
efetuado a dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido
a restituição/compensação desses mesmos valores.
b) Sofreu a retenção do PIS/Cofins relativo a pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.485/2002. Tendo em vista
que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor a
pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o a
uma declaração de compensação. A fiscalização reconheceu a totalidade do crédito
retido na fonte, mas entendeu pela não homologação da compensação, em razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade. Contudo, na Ficha 05 do DACON relativo ao
mês de novembro/2004, verifica-se, nas Linhas 26 e 27, como valor devido a título de
PIS, a importância de R$ 693.704,13. Já na Linha 36 da Ficha 05, informou como
“outras deduções” o montante de R$ 177.214,97 (este valor corresponde ao crédito de
PIS/Pasep retido na fonte). Muito embora tenha, por um equívoco, informado no
DACON como dedução de contribuição a pagar, o crédito de PIS/Pasep retido na fonte
não foi utilizado para quitação da contribuição apurada no mês, o que pode ser
comprovado pela sua contabilidade.
c) No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.004 está registrada como PIS/Pasep apurado
no mês de novembro/2004 a importância de R$ 690.532,19. A diferença (de R$
3.171,94) entre o PIS/Pasep apurado informado no Dacon e no Razão equivale às
devoluções de venda. Voltando ao Razão da conta citada, observa-se que a contribuição
foi quitada mediante compensação com crédito diversos, entre eles, o decorrente de
aquisições no mercado interno. Todavia, o crédito relativo ao PIS retido na fonte não foi
utilizado para liquidação da contribuição devida. O saldo a pagar foi quitado via
compensação com créditos diversos, sendo que nenhum desses corresponde ao
PIS/Pasep retido na fonte, fato este que é comprovado pelo simples confronto numérico.
No que toca à Cofins, o raciocínio é o mesmo. Na Ficha 07 do Dacon é informado, nas
Linhas 26 e 27, como Cofins apurada no mês o valor de R$ 3.234.752,22. Na linha 36
desta mesma Ficha é indicado, como “outras deduções”, o valor de R$ 889.019,52
(como já esclarecido, este valor compreende a Cofins retida na fonte). No Razão
analítico da conta 2.1.3.01.01.005, consta como Cofins apurada no mês o valor de R$
3.220.013,97. A diferença (de R$ 14.738,25) entre a confins apurada no Dacon e no
Razão corresponde às devoluções de venda. Também aqui se observa, a partir do exame
do Razão da conta em foco, que o crédito relativo à Cofins retida na fonte não foi
utilizada para quitação do valor devido no mês. O saldo a pagar de Cofins foi quitado
via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos corresponde à
Cofins retida na fonte.
d) Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito quitado
por meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Embora tenha informado este
crédito no Dacon, ele não foi utilizado para quitação do saldo de PIS/Cofins a pagar,
conforme evidencia o Razão analítico das respectivas contas. O crédito foi efetivamente
utilizado uma única vez, quando da transmissão do PER/DCOMP, a fim de compensar
débitos próprios.
e) No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o intuito
de corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na fonte,
sendo que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a
contabilidade da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero
erro no preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a
realidade, deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que
em qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A própria RFB lavra seus autos
de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito posto, é esta a interpretação condizente com o princípio
da verdade material.
f) Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que deixa de
examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos fatos. Se
esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também devem
ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
g) Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados em
créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-32.943, de 31/05/2016, que, por unanimidade de votos, concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
reprisa as alegações trazidas na Manifestação de inconformidade de que houve preenchimento
errôneo da DACON, na qual, preponderou os argumentos pela fiscalização de não-homologação
e da DRJ de improcedência da manifestação de inconformidade. Pugna pela observância do
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

princípio da verdade material, e que a escrituração contábil da recorrente é meio hábil a comprovar o
direito de crédito, por fim requer a realização de perícia/diligência fiscal.
Diante do fato de que a interessada apresentou “extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005
– COFINS, referentes ao período em análise (folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário) para
demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retido na fonte não foram utilizados para quitação do
PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito pretendido”, superada a questão enfrentada
no voto (a de que informação prestada em Dacon não prevalece sobre a escrita fiscal).
No julgamento do recurso, esta Turma em composição diversa, decidiu converter
o processo em diligência, nos termos da Resolução no 3302-001.278, na data 28/01/2020
(fls.1461/1476), para que unidade de origem tomasse as seguintes providências: “1. Com base
nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos e débitos das contribuições e, a partir
do confronto destes, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; 2. A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as
compensações sob análise”.
Em atenção à solicitação de diligência, a fiscalização realizou diversas intimações
à empresa para obter acesso a documentos que julgou relevantes e, ao final, juntou aos autos do
processo informação fiscal em que conclui pelo indeferimento do direito creditório em razão de
carência probatória, visto que as notas fiscais de venda requeridas à empresa não foram
apresentadas.
A informação fiscal foi prestada às fls.1627/1629, transcrita integralmente abaixo:
1. Através da Resolução no 3201-001.278 – 3a Câmara /2a Turma Ordinária, fls. 1461 a
1477, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF converteu o julgamento
do processo em diligência, solicitando o que se segue:
• Com base nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos e débitos das
contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a existência de saldos a pagar ou
créditos a restituir, quantificando-os;
• A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe
conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise.
2. Tendo em vista a implantação de Equipes Especializadas relativas à Gestão do
Crédito Tributário, Atendimento e Cadastro no âmbito da 6a Região Fiscal, o processo
foi encaminhado à Delegacia Virtual Especializada para análise do solicitado.
3. Este processo trata-se de pedido de restituição de valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 177.363,91) e da Cofins (R$ 889.019,52), relativos
ao mês de novembro de 2004, no total de R$ 1.066.383,43, fls. 03 a 18. A restituição foi
requerida mediante formulário em papel, à qual se seguiu a transmissão de Declaração
de Compensação – DCOMP no 00836.58622.280410.1.7.04-0104, fls. 38 a 41.
4. Conforme decisão do CARF, foi analisado a existência ou não do direito creditório da
sociedade empresária.
5. O contribuinte solicitou a restituição de valores retidos do PIS e da COFINS de
novembro de 2004, retenção esta instituída pela Lei 10.485, de 03/07/2002. Conforme
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

vimos no pedido de restituição, o pretenso crédito foi oriundo de retenções das empresas
Renault do Brasil S/A, CNPJ: 00.913.443/0001-73, e Iveco Fiat Brasil Ltda CNPJ:
02.273.912/0001-62, fls. 03 a 18, conforme quadro abaixo:

06. Compulsando a DIRF de novembro de 2004 que teve o interessado como
beneficiário, fls. 1589 a 1596, constatamos que a Renault do Brasil S/A declarou R$
10.267,07 e R$ 51.335,36, respectivamente, de PIS e Cofins retidos. Entretanto, a Iveco
FIAT Brasil Ltda não apresentou valores retidos destas contribuições sociais. Desta
forma, em dois momentos, através das Intimações no
87/2020-
RFB/VRA6A/DICRED/PGIMPJ, fls. 1532 e 1533, e Intimação no 117/2021-
RFB/DEVAT/EQUAUD/PISCOFINS fls. 1587 e 1588, instamos a sociedade
empresária a nos fornecer documentos probantes (notas fiscais de venda, por exemplo)
que justificassem os valores informados no pedido de restituição do PIS e Cofins.
07. Na resposta à Intimação no 87/2020-RFB/VRA06A/DICRED/PGIMPJ, fl. 1549, a
sociedade empresária asseverou que: “No que se refere ao item 3, a INTIMADA requer
a dispensa da apresentação das notas fiscais de vendas”, e, consequentemente, não nos
apresentou o solicitado.
08. Já na resposta à Intimação no 117/2021-RFB/DEVAT/EQUAUD/PIS/COFINS, fls.
1616 e 1617, foi afirmado, em síntese, que não foi possível conseguir as notas fiscais
emitidas, embora tenha sido tentado, em que pese já ter passado mais de 10 anos do
período analisado, e que os documentos já apresentados para as outras intimações,
referentes aos registros contábeis, são suficientes para comprovar os valores do PIS e
Cofins a recuperar.
09. Ora, não se pode aceitar este argumento. Não estando os valores comprovados na
DIRF das contribuições sociais retidas, o contribuinte teria que fazê-lo de outra forma.
Intimações a este respeito foram lavradas e as dilações de prazo solicitadas foram
sempre concedidas.
10. Destarte, por falta de comprovação, o direito creditório deve ser indeferido.
11. Deve ser consignado que o indeferimento acima dito é amplamente amparado nas
normas legais.
12. A legislação processual administrava-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Nos termos do art.
373 do novo CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
13. Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte,
titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do
autor.
14. Quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito.
15. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
16. Quando a DRF nega um pedido de restituição/compensação por inexistência ou
insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele
desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os
elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos
comprobatórios são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a
natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repertório fica
inarredavelmente prejudicado.
17. Portanto, não tendo sido apresentados pelo contribuinte os documentos que
comprovem o valor do direito creditório, correto está o indeferimento deste crédito.
18. Este relatório será encaminhado ao contribuinte, que poderá manifestar-se, caso seja
de seu interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
julgamento. Vale ressaltar que a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta
diligência, não sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando do
oferecimento do recurso voluntário.
Intimada do resultado da diligência, contesta a recorrente no sentido de que são
incontroversos nos autos que sujeitou-se à retenção na fonte de PIS e COFINS, nos termos do
art. 3o, caput e § 3o, da Lei no 10.485/2002, e que a diligência solicitada seria para confirmar se
de fato esses valores foram ou não utilizados para pagamento dos débitos indicados
erroneamente do DACON. No entanto, o relatório fiscal foi elaborado sem qualquer análise dos
registros contábeis, se voltando a questões que já foram analisadas pela autoridade fiscal de
origem quando do procedimento fiscal. Afirma que a Autoridade Fiscal encarregada da
diligência acabou por dar um novo fundamento ao Despacho Decisório, e que isso não pode ser
admitido. Por fim, pugna pela realização de nova diligência, para que com base em todos os
registros fiscais contido nos autos se houve ou não o aproveitamento em duplicidade.
Os autos então retornaram ao CARF para continuação do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

A recorrente foi intimada da decisão de piso 07/07/2016 (fl.1441) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/08/2016 (fl.1442) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nova proposta de nota diligência:
Conforme relatado, trata-se de retorno de diligência relacionada a pedido de
compensação de créditos de PIS/COFINS retidos na fonte, apesar disso, na visão desta relatora o
processo não está em condições de julgamento, nos termos que passa a expor.
O despacho decisório que avaliou o caso e decidiu pela não homologação, pautou-
se na análise realizada a partir do seguinte procedimento:
Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento: 1) ordenamos primeiramente os processos por competência
(período de apuração); 2) conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas
de retenção; 3) verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por
processo e por competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a
cada processo de restituição; 5) verificamos a apuração mensal da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS no período analisado através do DACON e, por último, 6)
verificamos os dados da contabilidade apresentados pela empresa.
(...)
Com base no Razão Analítico das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:

O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta do
balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(Anexo II deste Relatório)
Constatamos que a soma dos saldos das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar (Total geral: R$ 15.821.485,68), do período de
07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do crédito pleiteado pela empresa (R$
15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos no valor de R$ 91.175,80.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

Contudo, este resultado não confirma o direito do pedido de restituição/compensação,
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e COFINS
no total de R$16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor integral no
DACON, houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à
contabilidade.
Nota-se que a fiscalização identificou que os valores apontados em balancete pela
contribuinte coincidem com os valores pleiteados, mas concluiu que tal balancete não teria o
condão de reconhecer o direito pleiteado, devendo ser considerado o que foi informado em
DACON.
Por sua vez a DRJ manteve a não homologação sob os seguintes fundamentos:
No caso concreto, constata-se que o sujeito passivo apurou em seu Dacon como No caso
concreto, constata-se em relação à contribuição para o PIS/Pasep que em seu Dacon o
sujeito passivo apurou como total de créditos disponíveis no mês o valor de R$
1.429.280,08 (fl. 1360 - Ficha 04, L29), resultante da soma do crédito total apurado no
mês (R$ 770.113,74 - Ficha 04, L23) ao saldo de crédito do mês anterior (R$
659.166,34 - Ficha 04, L28), dos quais, R$ 516.340,39 foram utilizados para descontar
o PIS/Pasep apurado no mês (fl. 1360 – Ficha 04, L 30) e R$ 912.939,69 foram
computados como saldo de crédito do mês (fl. 1360 – Ficha 04, L33).
No que diz respeito à Cofins, consta do Dacon do sujeito passivo que foi apurado como
total de créditos disponíveis no mês o valor de R$ 6.917.193,22 (fl. 1366 - Ficha 06,
L29), resultante da soma do crédito total apurado no mês (R$ 3.619.158,76 - Ficha 06,
L23) ao saldo de crédito do mês anterior (R$ 3.298.034,46 - Ficha 06, L28), dos quais,
R$ 2.346.082,43 foram utilizados para descontar a Cofins apurada no mês (fl. 1366 –
Ficha 06, L 30) e R$ 4.571.110,79 foram computados como saldo de crédito do mês
(fl. 1366 – Ficha 06, L33).
Neste passo, verifica-se que no mês 11/2004 houve a retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep no valor de R$ 177.363,91 e da Cofins no valor de R$ 889.019,52.
Contudo, no respectivo Dacon, por ocasião do cálculo da contribuição para o PIS/Pasep
devida, foi declarado a título de “Créditos de PIS/Pasep Decorrentes de Exportação” o
montante de R$ 177.214,97 (fl. 1379 – Ficha 05, L36), e por ocasião do cálculo da
Cofins devida, foi declarado a título de “Créditos Cofins Dec. Exportação” o montante
de R$ 889.019,52 (fl. 1385 – Ficha 07, L36), os quais correspondem a créditos de
contribuição retida na fonte no mês de novembro de 2004, conforme esclarece o sujeito
passivo e indica o Anexo I ao despacho decisório recorrido (fl. 1272).
Ora, embora tenha feito constar do Razão analítico das contas “2.1.3.01.04 – PIS” e
“2.1.3.01.05 – COFINS” registros no sentido de que créditos da não-cumulatividade das
contribuições foram utilizados para integral dedução dos valores devidos no mês (fls.
1388/1389), o que se tem na espécie é que o contribuinte veio a inserir em Dacon os
valores retidos na fonte. Assinale-se, ainda, que o montante retido na fonte nos meses de
julho, agosto, setembro e outubro de 2004 foi, para a contribuição para o PIS/Pasep, de
R$ 417.098,26, enquanto o sujeito passivo inseriu em Dacon, no mês 10/2004, o valor
supostamente acumulado de R$ 418.751,58, fazendo gerar um saldo de crédito indevido
de R$ 1.653,32, assim transportado para os meses subsequentes.
E, conforme já referido, ao utilizar os valores retidos na fonte para deduzir o valor das
contribuições, o contribuinte obteve como resultado prático deste procedimento a
utilização a menor dos créditos apurados no mês, os quais puderam ser e foram
mantidos como saldo de crédito do mês, obviamente nos mesmos montantes deduzidos
a título de retenção na fonte.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

A recorrente, contrapõe aos fatos, apresenta extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005
– COFINS, referentes ao período em análise (folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário) para
demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retido na fonte não foram utilizados para quitação do
PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito pretendido. Argumenta, mais uma vez, que
não houve aproveitamento do crédito de retenção do PIS e da COFINS em duplicidade, mas
mero preenchimento equivocado do DACON, que, como cediço, não é hábil para suplantar a
verdade dos fatos.
A Recorrente explica, novamente, todo o seu raciocínio e roga para que sua
contabilidade seja analisada, em nome da verdade material, a fim de atestar todos os detalhes
trazidos no bojo de sua manifestação de inconformidade, cujos argumentos são reproduzidos no
Recurso Voluntário. Vejamos:

Como se observa, o saldo a pagar de PIS/PASEP, no importe de R$ 690.532,19, foi
quitado via compensação com créditos diversos. Ocorre que nenhum desses créditos
corresponde ao PIS/PASEP retido na fonte. E isto é comprovado pelo simples confronto
numérico. Os créditos informados no razão da conta em exame equivalem aos seguintes
valores: (i) R$ 4.387,96; (ii) R$ 247.953,29; (iii) R$ 1.718,92 e (iv) R$ 436.472,02. Já
o crédito relativo ao PIS retido na fonte alcança a cifra de R$ 177.363,91. Ou seja, não
há correspondência entre os valores dos créditos efetivamente utilizados pela Recorrente
para quitação do PIS/PASEP a pagar e o valor do crédito relativo ao PIS retido na fonte.

Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

Como se verifica, o saldo a pagar de COFINS no importe de R$ 2.103.499,82, foi
quitado via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos
corresponde à COFINS retida na fonte. Os créditos informados no razão equivalem aos
seguintes valores: (i) R$ 20.211,22; (ii) R$ 7.917,46; (iil) R$ 1.181.468,72 e (iv) R$
2.010.416,57. Já o crédito relativo à COFINS retida na fonte alcança a cifra de R$
889.019,52. Ou seja, não há equivalência entre os valores dos créditos efetivamente
utilizados pela Recorrente para quitação da COFINS a pagar e o valor do crédito
relativo à COFINS retida na fonte.
Pelo que consta do Relatório Fiscal, verifica-se que a interessada desde o
procedimento fiscal afirma que “a empresa informou que houve um equívoco no preenchimento
do DACON do período solicitado, tendo sido os lançamentos das retenções informados no
campo incorreto. A empresa apresentou planilha com e discriminação dos valores das deduções
de PIS/Pasep e COFINS e identificação de que os mesmo se referem à retenção de PIS/Pasep e
COFINS na fonte por pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquina (Lei
10.485/2002, art. 3o)”.
É importante registrar, que, no curso do procedimento de Fiscalização, a
recorrente solicitou a retificação de ofício dos seus DACON’s com o intuito de corrigir suposto
erro no lançamento das deduções a título de PIS/COFINS retido na fonte (conforme doc. n. 12 da
Manifestação de Inconformidade). Como já havia passado mais de cinco anos, não era possível
efetuar a retificação eletrônica dos demonstrativos.
Pela análise dos autos, resta incontroverso que existe divergência entre os valores
constantes em DACON e os documentos apresentados pela contribuinte. Não obstante, a própria
fiscalização sinalizou que o valor do crédito pleiteado “coincide com o total do saldo das
referidas contas que consta do balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008
apresentado pela empresa (ANEXO II deste Relatório).”
Dessa forma, considerando que o CARF tem se posicionado no sentido de que a
DACON possui natureza jurídica meramente informativa, ou seja, as informações declaradas no
documento não são absolutas, e que o mero erro no preenchimentos do DACON pelo
contribuinte não tem o condão de obstruir seu pleito. Em face do princípio da verdade material
no processo administrativo fiscal, esta Turma decidiu baixar o processo em diligência à
repartição de origem para: “Com base nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos
e débitos das contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a existência de saldos a
pagar ou créditos a restituir, quantificando-os;”.
Ressalta-se nesse ponto, que a diligência foi solicitada unicamente para analisar os
registros contábeis da recorrente que já se encontravam nos autos, a fim de avaliar a alegação de
erro no preenchimento da DACON. O objetivo é esclarecer se os créditos relativos à retenções
na fonte das referidas contribuições, que ora se pretende compensar, já foi utilizado na
competência em questão e em alguma outra, havendo duplicidade ou não quando ao uso desse
crédito.
Sem embargo, o procedimento eleito pela fiscalização de avaliar as NFs faria
sentido caso se tratasse de um processo cujo despacho decisório fosse eletrônico ou que a
discussão versasse de forma ampla sobre a existência de créditos. Ocorre que este não é o pano
de fundo do presente caso.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

No entanto, o que se verifica dos autos é que o pedido de compensação foi
analisado manualmente pela fiscalização, que procedeu com as intimações que julgou
necessárias e, ao final, verificou a existência de créditos, mas indeferiu o pedido por entender
que os mesmos já teriam sido utilizados.
Em suma, a decisão da fiscalização indica que os valores apontados em balancete
pela contribuinte coincidem com os valores pleiteados. Todavia, por terem sido identificadas
inconsistências entre os registros contábeis e o que foi informado em DACON, houve o
indeferimento dos créditos. Este posicionamento foi mantido pela DRJ.
Assim, da análise dos autos, resta incontroverso que a divergência existente e que
deveria ser solucionada em sede de diligência referia-se não a existência dos créditos em sua
origem, mas à verificação da inconsistência entre os valores constantes em DACON e os
documentos apresentados pela contribuinte de forma a verificar se os créditos reconhecidos em
despacho decisório teriam sido, de fato, utilizados, ou se subsistiria valor a ser compensado no
momento presente.
Em razão da segurança jurídica, não cabe à fiscalização refazer os procedimentos
já realizados no início do processo e que restam devidamente demonstrados no despacho
decisório. Isto seria possível apenas em caso de verificação de erros ou de nulidade, em que,
mediante justificativa, a administração poderia rever seus atos e realizar nova análise, nos termos
do art. 53 da Lei n. 9.784/99. Esta, todavia, não parece ser a situação dos autos.
Assim, considerando que os documentos probatórios existentes nos autos são
suficientes ao deslinde do caso e à realização da análise solicitada por esta Turma por meio da
Resolução CARF proferida em 18/12/2019, proponho a devolução dos autos à fiscalização para
que esclareça, de forma definitiva, se houve ou não a utilização dos créditos já reconhecidos em
duplicidade.
O mesmo procedimento foi realizado nos outros pedido em processos de outras
Turmas. Cito como exemplo a Resolução no 3401-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária:
Processo no 15504.009147/2010-41
Recurso Voluntário
Resolução no 3401-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de novembro de 2022
Assunto NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
IVECO LATIN AMERICA LTDA)
Interessado FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade
da RFB de origem: a) verifique, com base nos registros contábeis do contribuinte, a
existência de saldos a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os; b) a partir das
conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020709/2009-74

conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; d) por fim, remeta os autos ao
CARF para julgamento.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, analisaram a
contabilidade da empresa de forma detalhada com base nos argumentos trazidos pela recorrente,
o que pode impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e aferir se, diante do erro no preenchimento
do DACON, as demonstrações contábeis apresentadas pela recorrente, de fato, atestam o que foi
por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado. Ou seja, que para o
pagamento do PIS e a COFINS do mês em tela foram utilizados apenas os créditos da não
cumulatividade, o que fez com que a Contribuinte, possuindo créditos de retenções na fonte
promovesse a sua compensação com débitos próprios.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue: a) com base nos registros contábeis do contribuinte,
verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os; b) a partir das
conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe conclusivamente sobre
a existência de saldo credor para homologar as compensações sob análise; c) dê ciência ao
contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias; d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1698
DF CARF MF
Original